Tribunal: TJDFT
Processo: 0721431-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRECARIEDADE DA PROVA. PREPARO. VÍCIO NÃO SANEADO. DESERÇÃO.

1. A juntada de prova precária para demonstrar a hipossuficiência econômica inviabiliza o deferimento da justiça gratuita.

2. Não saneado o vício quanto a regularidade do preparo, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. Inteligência do artigo 1.007, §4o, do CPC.

3. Negou-se provimento ao agravo interno.